Tribunal: TJPA
Processo: 0037539-57.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037539-57.2010.8.14.0301

APELANTE: JOSEFA SENA DA SILVA, ESPOLIO DE WAGNER SENA MELO

APELADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0037539-57.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: ESPÓLIO DE WAGNER SENA MELO REPRESENTADO POR JOSEFA SENA DA SILVA

ADVOGADO: ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS - OAB/PA 14.268

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMG E DOUTRINA DE GAJARDONI, DELLORE E ROQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos contra acórdão que havia cassado sentença de improcedência, em ação de indenização por danos morais e materiais movida pelo espólio de Wagner Sena Melo, representado por Josefa Sena da Silva. A controvérsia central girou em torno da negativa de produção de prova pericial requerida pela parte autora para demonstrar alegado erro médico, o que ensejou a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença de improcedência, proferida sem a realização de prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa; (ii) definir se a decisão que reconheceu tal nulidade apresenta contradição ou omissão justificadoras dos embargos de declaração; (iii) analisar se o Agravo Interno comporta provimento à luz do artigo 472 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer prova pericial considerada essencial ao deslinde da controvérsia e o juízo indefere a produção dessa prova, baseando a sentença justamente na ausência de elementos técnicos.

4.

A decisão monocrática que anulou a sentença por cerceamento de defesa está devidamente fundamentada e não contém contradição interna nem omissão, uma vez que enfrentou as alegações centrais da parte embargante.

5.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso.

6.

O Agravo Interno, ao reiterar os argumentos já enfrentados e afastados na decisão anterior, não traz novos elementos capazes de infirmar o reconhecimento da nulidade da sentença.

7.

O art. 472 do CPC admite a dispensa da prova pericial apenas quando ambas as partes apresentarem documentos suficientes à formação do convencimento judicial, o que não ocorreu no caso, pois houve expressa requisição de perícia pelo autor, não atendida.

8.

A doutrina de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque sustenta que o juiz somente pode dispensar a prova pericial quando ambas as partes apresentarem documentos ou pareceres técnicos que, a seu ver, sejam suficientes para esclarecer os fatos.

9.

A jurisprudência do TJMG, em consonância com o entendimento adotado, reconhece a nulidade da sentença que indefere produção de prova pericial requerida em ações que envolvem responsabilidade técnica ou médica (TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.164226-0/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 25.06.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de prova, quando requerida pela parte e considerada essencial ao deslinde da controvérsia.

2.

A ausência de instrução probatória em casos que envolvem responsabilidade subjetiva por suposto erro médico inviabiliza a formação do convencimento judicial, impondo a anulação da sentença.

3.

O tribunal não pode substituir o juízo de origem na análise de prova técnica nova, sob pena de supressão de instância.

4.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à própria decisão judicial, e não entre esta e elementos externos aos fundamentos do julgado.

5.

Não há omissão na decisão que expressamente enfrenta os fundamentos invocados pelas partes, ainda que de forma contrária aos seus interesses.

6.

A prova pericial somente pode ser dispensada quando ambas as partes tiverem apresentado documentos ou pareceres técnicos suficientes à formação do convencimento do juiz.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/1973, arts. 330, I, 333, I, e 560; CPC/2015, arts. 9º, 10, 139, IV, 373, I, 472, 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1554897/SE, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 10.10.2016;

·

STJ, REsp 1502989/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19.10.2015;

·

STJ, AgInt no REsp 1866583/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 30.05.2022;

·

STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.03.2020;

·

STJ, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 19.02.2018;

·

TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.164226-0/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 25.06.2025.

Doutrina relevante citada
:

·

GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos.
Comentários ao Código de Processo Civil: artigo por artigo
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0037539-57.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: ESPÓLIO DE WAGNER SENA MELO REPRESENTADO POR JOSEFA SENA DA SILVA

ADVOGADO: ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS - OAB/PA 14.268

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs Recurso de Agravo Interno
contra

Monocrática( Vide PJe ID
26818400)
, que

cassou a sentença objurgada eis que nula de pleno direito por cerceamento de defesa.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM ANÁLISE DE PROVA REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo espólio de Wagner Sena Melo, representado por Josefa Sena da Silva, contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizado em face da Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, fundada em alegado erro médico durante internação hospitalar. A parte autora sustentou cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas requeridas, como a juntada do prontuário médico e a realização de perícia indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova essencial para instrução do feito; (ii) definir se a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para novo julgamento após instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se pode julgar improcedente pedido com fundamento em ausência de prova, se esta foi indeferida ou não oportunizada à parte que a requereu, caracterizando cerceamento de defesa.

4. O juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova técnica requerida pela parte autora, consistente em perícia indireta com base em prontuário médico, sendo esta essencial para aferir a existência de erro médico.

5. A decisão foi proferida sem considerar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, uma vez que a causa dependia de análise técnica especializada e o julgamento se baseou justamente na ausência de nexo causal entre a conduta médica e o dano.

6. A relatora evidenciou que a improcedência da ação teve como base a ausência de prova da alegação de erro médico, o que torna imprescindível a instrução probatória previamente requerida e indeferida.

7. A conversão em diligência determinada por desembargadoras anteriores à atual relatora demonstrou o reconhecimento da necessidade da prova pericial, tendo sido inclusive determinada a remessa à origem para produção da prova, a qual foi realizada.

8. A análise da nova prova colhida em primeira instância ainda não foi enfrentada pelo juízo de origem, de modo que não se pode aplicar a teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de prova, quando requerida pela parte e considerada essencial ao deslinde da controvérsia.

2. A ausência de instrução probatória em casos que envolvem responsabilidade subjetiva por suposto erro médico inviabiliza a formação do convencimento judicial, impondo a anulação da sentença.

3. O tribunal não pode substituir o juízo de origem na análise de prova técnica nova, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/1973, arts. 330, I, 333, I, e 560; CPC/2015, arts. 9º, 10, 139, IV, 373, I, e 938, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1554897/SE, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 10.10.2016; STJ, REsp 1502989/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19.10.2015; STJ, AgInt no REsp 1866583/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 30.05.2022.( PJe ID 26818400)

Que atacada por Declaratórios cujo julgamento gerou a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo espólio de Wagner Sena Melo, cassando a sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova técnica essencial à análise da alegação de erro médico. A embargante sustenta a existência de vícios de contradição e omissão, especialmente quanto à perícia técnica anteriormente requerida e supostamente não considerada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada contém contradição interna que comprometa sua coerência lógica; (ii) examinar se houve omissão quanto à análise da produção de prova pericial e sua relevância para o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado, entre seus fundamentos e o dispositivo, não se confundindo com contrariedade entre a decisão e os argumentos da parte ou elementos dos autos. Essa é a interpretação doutrinária de
Leonardo Carneiro da Cunha
e é reafirmada pela jurisprudência do STJ, segundo a qual “apenas a contradição interna autoriza os embargos de declaração” (STJ, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 19.2.2018).

4. A decisão embargada não apresenta contradição, pois mantém coerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo, ao reconhecer o cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova técnica essencial e cassar a sentença para nova instrução probatória.

5. Também não há omissão. Conforme ensina
Fernando da Fonseca Gajardoni
, a omissão ocorre quando o julgador deixa de enfrentar questões relevantes e necessárias ao deslinde da causa. No caso, a decisão analisou de forma suficiente os fundamentos que embasaram a anulação da sentença, especialmente à luz dos arts. 9º e 10 do CPC/2015, que impõem o respeito ao contraditório e vedam decisões surpresa.

6. Ainda segundo a doutrina de
Gajardoni, Dellore e Roque
, o conceito de omissão abrange qualquer ponto ou questão submetido ao juiz, controvertido ou não. No entanto, a decisão embargada enfrentou a controvérsia central, reconhecendo a indispensabilidade da perícia técnica e afastando a aplicação da teoria da causa madura, por ausência de apreciação da prova pelo juízo de origem.

7. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão não se confunde com o cabimento legítimo do recurso integrativo, conforme ressalta
Cássio Scarpinella Bueno
, que define os embargos como instrumento de esclarecimento, e não de substituição da decisão já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à própria decisão judicial, e não entre esta e elementos externos aos fundamentos do julgado.

2. Não há omissão na decisão que expressamente enfrenta os fundamentos invocados pelas partes, ainda que de forma contrária aos seus interesses.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 9º, 10, 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.03.2020;
STJ, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 19.02.2018.

Doutrina relevante citada
:

· BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Volume Único
.

· CUNHA, Leonardo Carneiro da.
O novo processo civil brasileiro
.

· GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos.
Comentários ao Código de Processo Civil: artigo por artigo
.( PJe ID 27468100)

Em razões recursais
,

o

Agravante assenta os seguintes argumentos:

- cerceamento de defesa equivocado;

- provas suficientes a formar o convencimento do julgador e

- ausência do nexo causal e culpa.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de

Agravo Interno conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

28423393)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

29111385).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0037539-57.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: ESPÓLIO DE WAGNER SENA MELO REPRESENTADO POR JOSEFA SENA DA SILVA

ADVOGADO: ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS - OAB/PA 14.268

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo Interno

recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
A questão recursal gravita em torno do artigo 472 do CPC:

O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.

Perceba que a dispensa dos meios de prova pericial ocorrerá quando
ambas
as partes litigantes não requererem sua confecção e, por via de consequência, permitem o julgador à decisão correspondente.

De outro norte, quando há requerimento de prova e o julgador sentencia sem examinar o pedido, atrai o cerceamento de defesa promovendo a nulidade.

Nessa perspectiva, Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André de Vasconcelos aduzem:

1. Possibilidade de dispensa de prova pericial
: documentos suficientes juntados pelas partes. Este dispositivo estava presente no sistema anterior, mas não era muito utilizado no cotidiano forense. O mesmo se verifica no âmbito do atual sistema.

1.1. Se as partes (e não apenas uma parte, de modo unilateral) apresentarem nos autos pareceres técnicos e/ou documentos e o juiz entender que isso é suficiente para esclarecer a controvérsia acerca do fato (art. 371 – livre convencimento motivado), poderá dispensar a perícia. Ou seja, os documentos das partes serão suficientes para afastar a perícia (prova mais burocrática, lenta e cara, como já exposto).
[1]

De raciocínio abraçado pela jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - NULIDADE INSUPERÁVEL

Em autos de ação declaratória, deferida produção de prova pericial para análise técnica da assinatura do subscritor, então negada na inicial, e também do próprio documento ante a arguição incidental de falsidade, é nula a sentença proferida sem que a prova pericial tenha sido realizada sob ambos os aspectos
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.164226-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2025, publicação da súmula em 26/06/2025).destaquei.

Caso concreto.

A nulidade da sentença por cerceamento de defesa é premissa presente porque interrompeu prematuramente a etapa instrutória por desatenção ao almejo de prova.

Prova pericial tida pelo Agravado como necessária à solução da questão que versa sobre erro médico e obrigação indenizatória, implicando

cerceamento de defesa sobretudo quando a decisão ocorre pela improcedência da pretensão, impondo-se o retorno à origem à confecção dos meios de prova.

Diante disso, a tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de prova, quando requerida pela parte e considerada essencial ao deslinde da controvérsia.

2. A ausência de instrução probatória em casos que envolvem responsabilidade subjetiva por suposto erro médico inviabiliza a formação do convencimento judicial, impondo a anulação da sentença.

3. O tribunal não pode substituir o juízo de origem na análise de prova técnica nova, sob pena de supressão de instância
.( PJe ID 26818400)

Predica como irretocável a não comportar maiores debates.

À vista disso
, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego provimento para manter a Decisão Unipessoal irretocável conforme fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.994. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 01 set. 2025.

Belém, 23/09/2025